Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. EXCLUSÃO DE PARCELAS QUE ULTRAPASSAM O QUINQUENIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. DECRETO No 15.476. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DF em face da sentença julgou “PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar o réu a: (i) incorporar GAA, mais 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento), no total de 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos, desde a 02/2018, em quantia a ser apurada mediante meros cálculos aritméticos da aplicação do percentual de 3,6% às bases de cálculos da remuneração da parte autora na planilha de ID 156319698, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual do item “i”. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021”.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 12%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turma de alfabetização no período de regência (entre 10/02/1987 a 03/07/2017). Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, pois trabalhou com alfabetização por 7.640 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA, além do ressarcimento das parcelas vencidas e vincendas, desde 10/02/1987. Em defesa, o requerido arguiu prejudicial de prescrição, bem como que a autora não trabalhou com as séries de alfabetização definidas pela Secretaria de Educação respectiva.
3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal não recolhidos em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID no 49639478), pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, o DF ratificou os termos da contestação, arguiu prejudicial de prescrição, bem como afirmou que atividade de alfabetização é definida quando o labor ocorre com as séries consideradas de alfabetização, quais sejam, 3o período da educação infantil, 1a e 2a séries (até 2009) e 1o ao 3o ano do ensino fundamental (até a presente data), e 1o seguimento do EJA (1o e 2o períodos). Argumenta que a GAA é gratificação de natureza propter laborem, de modo a fazer jus somente aquele servidor que “no efetivo exercício de regência de classe”, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. PREJUDICIAL DE MÉRITO: A sentença recorrida considerou a prescrição quinquenal do recebimento dos recursos anteriores a fevereiro de 2018, considerando devidamente a data do ajuizamento da ação (24/2/2023). Verificada a ausência de interesse de agir nesse particular, a prejudicial de mérito é rejeitada. Em relação aos períodos de recebimento da GAA para fins de incorporação e recebimento dos valores a partir de fevereiro de 2018, observa-se que não há qualquer prescrição do direito.
6. Quanto ao pedido de incorporação de percentual da GAA aos proventos de aposentadoria, esclarece-se que segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...) Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 1o de referida Lei, a Gratificação de Alfabetização - GAL será concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.
8. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que "A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo."
9. De acordo com as Declarações de ID no 150392178, pg. 39, a requerente, no período de 10/2/2011 a 7/2/2012 e nos anos de 2012 a 2017, exerceu as atividades de regência e alfabetização. A declaração foi subscrita por Diretor de escola, assinada, carimbada e extraída do processo de aposentadoria da servidora. Se o recorrente pretende impugnar a validade de tais documentos, deve apresentar prova a respeito, não sendo admissível alegar meramente que não há comprovação de que o subscritor seja mesmo um diretor nomeado à época. A declaração não veio aos autos de forma avulsa, mas sim juntamente com todo o processo de aposentadoria da autora, presumindo-se a idoneidade dos documentos que compõem o processo administrativo que tramitou perante o DF.
10. Nada a prover quanto aos documentos juntados pelo recorrente em sede recursal, ante a extemporaneidade para produção de provas. Ademais, nenhuma justificativa referente à obtenção de tais provas novas apresentada foi delineada na peça recursal.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantida a sentença por seus fundamentos.
12. Sem custas. Fixados honorários de sucumbência no valor correspondente a 10% da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.